Tribunal: STF
Processo: ARE 1480903
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 70, p. 2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) E IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). APURAÇÃO EM REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. DESCABIMENTO.”



    No recurso extraordinário, interposto com apoio no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 93, IX, 5º, II, 145, § 1º, e 150, I, todos da Constituição Federal, requerendo quanto ao mérito que (eDOC 103, p. 20):



    “(...) depois de recebido e processado o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, preliminarmente, pugna a Recorrente que seja:



    a) reconhecida a nulidade do v. acórdão recorrido, nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal, para fins de determinar o retorno dos autos ao Egrégio TRF 4ª Região, para que sejam enfrentados os dispositivos arguidos nos embargos de declaração opostos e não apreciados;



    b) selecionado o presente recurso, nos termos do art. 1.036, § 5º, do Código de Processo Civil, para que após seja proferida decisão de afetação para proceder ao julgamento do presente feito sobre a sistemática da repercussão geral sobre o tema discutido no presente Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.037 e seguintes, do Código de Processo Civil e no Regimento Interno deste Colendo Supremo Tribunal.



    Caso não seja este o entendimento deste Ilustre Ministro, requer seja dado seguimento ao presente Recurso Extraordinário, sendo conhecido e provido, reformando totalmente o Acórdão vergastado, para:



    c) dar provimento ao presente recurso extraordinário, reconhecendo-se a violação aos arts. 5º, inciso II; 150, inciso I; e 145, § 1°, todos da Constituição da República, para reconhecer a inconstitucionalidade da inclusão do PIS e COFINS no conceito de receita bruta que é base de cálculo para o IRPJ e a CSLL apurados no regime do Lucro Presumido;



    d) declarar o direito à repetição do indébito, preferencialmente via compensação, dos valores indevidamente pagos a título de IRPJ e CSLL sobre a sistemática do lucro presumido na forma acima requerida, com quaisquer tributos vincendos administrados pela SRF e/ou restituição dos valores, devidamente acrescidos de correção monetária plena - taxa SELIC.”



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.  



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No mais, verifica-se que a controvérsia relativa à incidência do IRPJ e CSLL sobre a parcela correspondente da COFINS e da contribuição ao PIS no regime de apuração pelo lucro presumido pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, tornando reflexa a alegada ofensa ao texto constitucional. Incabível, portanto, a interposição de recurso extraordinário. 



    Esse é o entendimento assente na Corte, como ilustram as ementas abaixo colacionadas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE IRPJ E CSLL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. A discussão envolvendo a possibilidade de dedução do valor recolhido a título de IRPJ e de CSLL da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.637/2002 e 12.973/2014 e DL 1.598/1977), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.442.401-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.02.2024)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. IRPJ e CSLL. Apuração pelo regime do lucro presumido. PIS e COFINS. Base de cálculo. Controvérsia de índole infraconstitucional. Ausência de fundamentação da repercussão geral. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.453.264-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 9.1.2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. REGIME DO LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.190.729-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19-09-2019.)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL E DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 957). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.203.168-ED, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.8.2019) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com base nos arts. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente